Tribunal: TCU
Processo: 007.984/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação 90002/2024, modalidade pregão, e com objeto contratação de empresa prestadora de serviços para operação de postos de trabalho de carregadores e supervisor, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento de demandas relacionadas ao recebimento, movimentação, distribuição e recolhimento de materiais de consumo, permanente, de TI e urnas eletrônicas, pelo prazo de 24 meses.

Inteiro teor:
Acórdão 159/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os artigos 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno, 36 e 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada a apreciação de mérito por perda de objeto, dar ciência aos interessados e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 007.984/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171405/OAB-RJ). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.